Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de importunação sexual (por duas vezes). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima e dos testemunhos policiais. Modus operandi confessado pelo réu. Condenação integralmente mantida. Pedido de afastamento da continuidade delitiva. Improcedência. Palavra da vítima firme no sentido de que foi abordada, por duas vezes, em via pública, pelo réu, que lhe mostrou o seu órgão genital, passou a masturbar-se em sua frente e perguntou-lhe se queria uma carona. Dado o espanto da vítima, o réu empreendeu fuga no seu veículo. Ocorre que, na segunda oportunidade, a vítima anotou a placa do carro e conseguiu acionar a polícia. Prática delitiva, portanto, praticada por duas vezes, em continuidade delitiva. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.